Tribunal: TJBA
Processo: 8034621-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034621-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: J & M BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LIS NAIANE DA SILVA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE E PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A COMPROVAR RISCO IMEDIATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MAD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Candeias, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de nunciação de obra nova, ajuizada contra particular. A agravante afirma que a agravada ergueu construção sobre área pública, destinada à circulação, apoiando-se em seu muro. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e apresentada contraminuta, com arguição de preliminares.

II – Questão em discussão

Analisa-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender ou demolir edificação erguida sobre área pública, à margem de rodovia estadual, sob alegação de risco ao imóvel da autora e uso irregular do espaço comum. Examina-se, ainda, a existência de nulidade processual por ausência de intimação válida e alegação de perda superveniente do objeto, ante o suposto término da obra.

III – Razões de decidir

A preliminar de nulidade de intimação foi rejeitada, porquanto suprida pelo comparecimento espontâneo da agravada, que apresentou defesa regular nos autos. A alegação de perda de objeto, por suposto término da obra em 2022, não pode ser conhecida diretamente nesta instância, por ausência de apreciação na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, além de confundir-se com o mérito da demanda. No mérito, a tutela de urgência demanda prova inequívoca da plausibilidade do direito e do risco de dano irreversível (art. 300, CPC). As fotografias e vídeos anexados aos autos não bastam, por si sós, à caracterização de risco concreto, imediato e irreversível, sendo indispensável dilação probatória para apuração da suposta irregularidade ou periculosidade da construção. A decisão agravada, portanto, está em consonância com o devido processo legal, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese: “A concessão de tutela de urgência em ações de nunciação de obra nova exige prova suficiente da plausibilidade do direito e da existência de risco concreto, atual e iminente. A ausência de elementos técnicos ou administrativos idôneos inviabiliza o deferimento liminar, devendo a controvérsia ser resolvida mediante instrução probatória.”

Dispositivos legais aplicados: arts. 239, §1º, 277 e 300 do CPC; art. 1.277 do Código Civil.

Precedentes:
TJSP, AC 1001890-15.2021.8.26.0650, Rel. Des. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2022;
TJBA, AI 8013703-83.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023;
TJBA, AI 8003342-75.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 27/11/2020, DJe 30/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034621-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA
e como agravada
J & M BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator